Tribunal: TCU
Processo: 012.441/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Péricles Gonçalves Guimarães contra o Acórdão 6352/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 6352/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar o registro com ressalva do ato de aposentadoria do Sr. Péricles Gonçalves Guimarães, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; e 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato do interessado.